Tribunal: TJPA
Processo: 0000910-16.2012.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000910-16.2012.8.14.0107

APELANTE: BRUNO ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000910-16.2012.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE: BRUNO ARAUJO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARTHUR CORREA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL).

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO ACOLHIMENTO.
A PENA CONCRETA APLICADA AO APELANTE FORA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, E NOS MOLDES DO ARTIGO 109, IV DO CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 08 (OITO) ANOS. DESTA FEITA, ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (27/06/2017) SUJEITA A RECURSO E O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA NÃO TRANSCORREU O LAPSO SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. PRAZO ESTE QUE OCORRERÁ SOMENTE NO DIA 27/06/2025.
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, haja vista que a contagem do prazo prescricional ainda não se configurou
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 24 de junho 2024 a 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO ARAUJO NASCIMENTO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA
(ID nº 19155261) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, buscando a prescrição em sua modalidade intercorrente.

Narrou à denúncia
(fls. 30/32, ID nº 19155268), no dia 06/04/2012, por volta das 16:00 horas, no Cyber Game Net, o acusado subtraiu, mediante ameaça, exercida com simulação de emprego de arma, R$28,00 (vinte e oito reais), pertencente ao estabelecimento comercial mencionado. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 147/150, ID nº 19155292), o recorrente pugnou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição intercorrente.

Em sede de contrarrazões
(fls. 158/160, ID nº 19155299), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, acrescentando que a demora na tramitação do processo não pode, por si só, beneficiar a defesa com a prescrição intercorrente sem que se analise a responsabilidade pela demora, sob risco de contrariar o princípio da responsabilidade penal.

Nesta instância superior
(fls. 166/168, ID nº 19912719), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, visto que a contagem do prazo prescricional ainda não se configurou.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO ARAUJO NASCIMENTO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA
(ID nº 19155261) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, buscando a prescrição em sua modalidade intercorrente.

D
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

A defesa requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser extinta a punibilidade do apelante.

Adianto que não vislumbro cabimento no requerimento da Defesa, explico.

Esta modalidade de prescrição refere-se à prescrição calculada com base na pena estabelecida pelo juiz de primeira instância na sentença condenatória. Sua aplicação se dá entre a publicação da sentença condenatória sujeita a recurso e o trânsito em julgado para a Defesa.

No caso, a contagem da prescrição se iniciou com a publicação da sentença condenatória, datada de 27 de junho de 2017. Ressalte-se que o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão por incorrer no artigo 157, caput, do Código Penal.

Dessa forma, tendo em vista o que dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, verifica-se que a prescrição intercorrente, por infringência ao artigo 157,
caput
, do Código Penal, ocorrerá em 08 (oito) anos, ou seja, em
27 de junho de 2025
.

Assim, verifica-se que, desde a publicação da sentença condenatória até a presente data, ainda não transcorreram os 08 (oito) anos necessários para a consumação da prescrição. Dessa forma, não se pode falar em prescrição intercorrente no presente momento, sendo a alegação da defesa meramente especulativa, fundamentada na hipótese de que o trâmite processual se estenderá além do período prescricional aludido.

Assim, acompanho o entendimento da Procuradoria de Justiça, entendendo ser incoerente acolher a tese de prescrição intercorrente no presente momento processual, visto que a contagem do prazo prescricional, até o momento, ainda não se configurou.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

haja vista que a contagem do prazo prescricional ainda não ocorreu
.

É como voto.

Belém, 02/07/2024